Tribunal: TJMT
Processo: 1010681-32.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010681-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRESSA FERNANDA DA SILVA VAZ - CPF: 030.796.091-90 (APELANTE), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010681-32.2025.8.11.0041

APELANTE:
ANDRESSA FERNANDA DA SILVA VAZ

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A. e ICATU SEGUROS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE IOF. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA E REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de abusividade contratual, exclusão de encargos, restituição de valores e compensação moral, sob alegação de cobrança indevida de IOF, imposição de seguro prestamista e aplicação de juros excessivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível, em grau recursal, a análise da alegação de cobrança indevida de IOF não suscitada na origem; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma abusiva, caracterizando venda casada; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados superam, de forma relevante, a média de mercado; e (iv) verificar a existência de cobrança indevida apta a ensejar repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tribunal deixa de conhecer da alegação relativa ao IOF, por se tratar de inovação recursal, uma vez que a matéria não foi submetida ao contraditório nem apreciada pelo juízo de origem.

A contratação de seguro prestamista não configura prática abusiva quando há previsão expressa em instrumento contratual e demonstração da anuência do consumidor, ainda que por meio eletrônico.

A apresentação de proposta de adesão autônoma, com assinatura eletrônica e informação clara sobre valores e condições, comprova a regularidade da contratação e afasta a alegação de venda casada.

A inexistência de prova de imposição do seguro ou de condicionamento do crédito à sua contratação impede o reconhecimento de ilegalidade.

Os juros remuneratórios pactuados não evidenciam abusividade quando situados em patamar próximo à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo desvantagem exagerada.

A intervenção judicial em contratos bancários exige demonstração de discrepância relevante, o que não se verifica na hipótese.

A ausência de cobrança indevida inviabiliza a repetição do indébito, inclusive na forma dobrada.

A inexistência de ato ilícito ou de violação a direito da personalidade afasta a configuração de dano moral, não ultrapassando a situação o mero dissabor contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura inovação recursal a alegação não submetida ao juízo de origem, impedindo seu conhecimento em grau de apelação. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando comprovada a adesão expressa e a autonomia da vontade do consumidor, afastando a venda casada. 3. Juros remuneratórios não são abusivos quando não se distanciam significativamente da média de mercado divulgada pelo Banco Central. 4. A inexistência de ilegalidade contratual afasta a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III, 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 382; TJMT, 2a Câmara, RAC no 516/2014, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.07.2014.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010681-32.2025.8.11.0041

APELANTE:
ANDRESSA FERNANDA DA SILVA VAZ

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A. e ICATU SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRESSA FERNANDA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo cumulada com Danos Morais e Repetição de Indébito
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta que o juízo de primeiro grau deixou de se manifestar acerca da cobrança de alíquota adicional de IOF, o que configuraria omissão relevante, bem como sustenta que tal cobrança, associada a encargos contratuais elevados, ocasionou onerosidade excessiva, em afronta ao equilíbrio contratual.

Afirma que celebrou contrato de financiamento de veículo por meio de cédula de crédito bancário, no valor aproximado de R$ 62.084,00, a ser pago em 60 parcelas, sustentando que, embora tenha cumprido suas obrigações contratuais de boa-fé, foi submetida a condições excessivamente onerosas impostas pela instituição financeira.

Argumenta que houve a inclusão indevida de seguros no contrato, sem a devida comprovação de anuência válida, alegando que a simples apresentação de telas sistêmicas ou assinaturas digitais não constitui prova idônea da contratação, em violação ao art. 6o, III, do CDC.

Assevera que a contratação do seguro ocorreu de forma compulsória, caracterizando prática abusiva de venda casada.

Defende que a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, indicando que teria sido cobrada taxa de aproximadamente 2,33% ao mês, enquanto a média seria de 0,99% ao mês, o que representaria vantagem exagerada da instituição financeira e justificaria a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.

Pleiteia que a cobrança de valores indevidos enseja a repetição do indébito, preferencialmente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira.

Enfatiza que as condutas praticadas pelos recorridos extrapolam o mero inadimplemento contratual, configurando falha na prestação do serviço e violação a direitos da personalidade, motivo pelo qual pleiteia a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, a fim de que sejam reconhecidas as abusividades contratuais apontadas, com a consequente adequação dos encargos, restituição dos valores pagos indevidamente e condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

As contrarrazões foram apresentadas pelas instituições financeiras.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id.

362345376.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRESSA FERNANDA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo cumulada com Danos Morais e Repetição de Indébito
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da contratação do financiamento firmado entre as partes, bem como à legalidade da cobrança da adicional de IOF, Seguro Prestamista, à alegada abusividade dos juros remuneratórios por suposta superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e, por fim, à possibilidade de repetição do indébito em dobro e danos morais.

Pois bem.

DA INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA RELATIVA AO IOF

No que se refere à alegação de cobrança com alíquota adicional de IOF, verifica-se que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, tampouco foi suscitada em sede de embargos de declaração, a fim de oportunizar o seu enfrentamento pelo magistrado sentenciante.

Com efeito, a inovação recursal é vedada no ordenamento jurídico, porquanto o recurso destina-se à devolução da matéria efetivamente debatida e decidida na instância originária, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse contexto, considerando que a insurgência não foi submetida ao crivo do Juízo
a quo
, configura-se indevida inovação recursal, razão pela qual deixo de conhecer do ponto, abstendo-me de proceder à sua análise.

SEGURO PRESTAMISTA

A parte apelante insurge-se contra a cobrança de valor atinente ao seguro prestamista, reputando-a abusiva por ausência de opção contratual ou suposta imposição unilateral do serviço pela instituição financeira. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre pontuar que a contratação de seguro prestamista, por si só, não configura prática abusiva, tampouco é vedada pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a contratação do seguro é válida e eficaz, desde que haja cláusula contratual específica e expressa prevendo sua contratação, bem como demonstração da manifestação de vontade do consumidor, ainda que no contexto de contrato de adesão.

É de se destacar que o CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., juntou proposta de adesão (id. 324103361) assinada eletronicamente pelo autor, em documento apartado, contendo todas as informações obrigatórias, inclusive opção de contratar com outra seguradora. Tais elementos afastam a configuração de venda casada, pois demonstram que a contratação foi autônoma, livre e informada (CDC, art. 39, I).

O contrato colacionado aos autos demonstra que o seguro prestamista foi contratado expressamente, com discriminação do valor cobrado, o qual foi incluso no custo efetivo total da operação, sendo este elemento informado previamente ao contratante, o que afasta a alegação de surpresa ou onerosidade excessiva.

Importante registrar que não há, no contrato, qualquer cláusula que condicione a liberação do crédito à contratação exclusiva do seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, tampouco prova de que o consumidor tenha requerido a contratação de seguro diverso e teve seu pedido recusado.

Assim, afasta-se a alegação de ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por inexistência de prova quanto à suposta imposição unilateral da avença ou falta de transparência.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Apelante pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

No tocante aos juros remuneratórios, não se vislumbra abusividade apta a autorizar a intervenção judicial para adequação compulsória à taxa média de mercado.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora firmou contrato de financiamento em 09/07/2021, com taxa pactuada de 2,37% ao mês.

Ocorre que, em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-07-09
), verifica-se que, à época da contratação, a taxa média de mercado para a operação correspondente era de 1,69% ao mês, de modo que o percentual contratado se apresenta próximo ao referencial oficial, sem descolamento significativo que evidencie desvantagem exagerada ao consumidor. Vejamos:

Portanto, não se vislumbra, qualquer desvio significativo apto a configurar abusividade, sobretudo à luz da Súmula no 382 do STJ, segundo a qual "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ademais, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a
uma vez e meia a taxa média de mercado
,
o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, observa-se que, na hipótese concreta, a taxa aplicada permaneceu dentro do limite aceito pelo mercado, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida nesse aspecto.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].” (TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Assim, se mostra inviável cogitar a restituição de valores, uma vez que não se verifica a ocorrência de qualquer conduta ilícita capaz de justificar tal pretensão

DANO MORAL

No que se refere ao pleito indenizatório, não há que se falar em dano moral, porquanto não restou demonstrada a ocorrência de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, tampouco violação a direito da personalidade da parte apelante.

Ausente, portanto, situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, impõe-se o afastamento da pretensão indenizatória.

Logo, a sentença proferida em primeiro grau se mostra correta em seus fundamentos e dispositivo, não merecendo qualquer reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026